Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REFLEXOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – COVID19 – NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REEDUCANDO COM COMORBIDADE. INCONVENIÊNCIA DA PRISÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE RAZÃO CAUTELAR. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O Ministério Público recorre da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que suspendeu o cumprimento do mandado de prisão invocando a pandemia causada pelo vírus SARS Cov-2. Alega-se que a liberdade do condenado implica tratamento desigual em relação aos encarcerados.

2 Não há quebra da isonomia quanto, uma vez que a comparação que se pode fazer é com quem está condenado definitivamente e continua fora do sistema penitenciário. Distinta é a situação do preso que já cumpria pena quando a pandemia se instalou. É preciso que o condenado cumpra sua pena, mas situações excepcionais exigem medidas excepcionais, como a adotada pela Juíza da VEP: o reeducando é um paciente de alto risco de contágio em meio a uma pandemia sem precedentes nos últimos cem anos, não sendo razoável encarcerá-lo neste momento se não há iminência de prescrever a pretensão executória.

3 Agravo não provido.